Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704245-77.2024.8.07.0009 AGRAVANTE: VANCLEIA VIEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se e agravo interno interposto no ID 62718537 contra a decisão da Eminente Relatora que não conheceu do recurso inominado ante a deserção (ID 61635572). Assim, remetam-se os autos à Juíza Relatora para análise do aludido recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal